Tribunal: STF
Processo: RE 1316466
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VNI) CONQUISTADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 83/1993. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DA INSTITUIÇÃO E DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 9.784/1999. MATÉRIA AFETADA AO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO PARA DECISÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TESE JURÍDICA FORMULADA PARA DEBATE (TEMA 11): “É POSSÍVEL PERPETUAR ERRO NO CÁLCULO DO VALOR DA 'VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL' (VNI), NADA OBSTANTE TRATAR-SE DE PARCELA DE TRATO SUCESSIVO, DE MODO A AUTORIZAR QUE A ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DO SEU PODER DE AUTOTUTELA, REVEJA TAIS VALORES A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO, INDEPENDENTE DO DECURSO DO PRAZO?". DISCUSSÃO SOBRE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR E ALTERAR ATO ADMINISTRATIVO, NO QUAL OBSERVOU ERRO, PARA SUSTAR PAGAMENTO DE VANTAGEM CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 54 DA LEI FEDERAL. 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS PARA ANÁLISE E ALTERAÇÃO DO ATO. DECORRIDO ESSE PRAZO, DEVE-SE RECONHECER A DECADÊNCIA QUE IMPEDE A ALTERAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.



    "A possibilidade da Administração pública rever seus próprios atos não é absoluta, porquanto o exercício da autotutela pelo Poder Público está fincado também nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, sendo intolerável que os servidores e administrados fiquem indefinidamente sujeitos ao poder revisório conferido à Administração" (TJSC - AC n. 2011.030859-1, da Capital,Relª Desª Sônia Maria Schmitz, julgada em 25/04/2013). É de cinco anos o prazo para a administração rever e alterar o ato administrativo, sob pena de decadência (art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99 aplicável no âmbito estadual por analogia integrativa ante a ausência de comando regional a respeito). Assim, passado o referido prazo decadencial, não pode a administração revisar, alterar, excluir ou reduzir o valor de vantagem nominalmente identificável conquistada pelo servidor há muitos anos e por ele recebida conforme o cálculo efetivado quando da concessão, de acordo com os parâmetros vigentes na época. Além disso, mesmo quando possível a revisão de verbas remuneratórias, o "Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser devida a restituição de valores pagos indevidamente a servidores de boa-fé, com base em interpretação errônea,má aplicação da lei, ou equívoco da Administração" (STJ - AgRg no Resp 963437/DF, Relª Ministra Maria Thereza de Assis Moura)." (TJSC, Apelação Cível n. 2014.092424-6, da Capital, Rel. Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, julgada em 29/10/2015). (TJSC, Mandado de Segurança n. 1000673-74.2016.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 26-10-2016).



    TESE FIRMADA (TEMA 11): "A revisão dos cálculos de Vantagem Nominalmente Identificável (VNI) devida a servidor público pode ser realizada pela Administração Pública, no exercício do seu poder de autotutela, desde que, salvo na hipótese de má-fé do beneficiário, seja respeitado o prazo decadencial quinquenal previsto no § 1º do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999."



    CASO CONCRETO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VNI) CONQUISTADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 83/1993 E PAGA DESDE SETEMBRO DE 1993. REVISÃO QUANDO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 54 DA LEI FEDERAL N. 9.784/1999. DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇAS IGUALMENTE INADMISSÍVEL ANTE O RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS E REMESSA DESPROVIDOS.



    "A possibilidade da Administração pública rever seus próprios atos não é absoluta, porquanto o exercício da autotutela pelo Poder Público está fincado também nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, sendo intolerável que os servidores e administrados fiquem indefinidamente sujeitos ao poder revisório conferido à Administração" (TJSC - AC n. 2011.030859-1, da Capital,Relª Desª Sônia Maria Schmitz, julgada em 25/04/2013). É de cinco anos o prazo para a administração rever e alterar o ato administrativo, sob pena de decadência (art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99 aplicável no âmbito estadual por analogia integrativa ante a ausência de comando regional a respeito). Assim, passado o referido prazo decadencial, não pode a administração revisar, alterar, excluir ou reduzir o valor de vantagem nominalmente identificável conquistada pelo servidor há muitos anos e por ele recebida conforme o cálculo efetivado quando da concessão, de acordo com os parâmetros vigentes na época”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário aponta-se violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI; 12; 18; 21; 24; 25; 37, caput, e 61, §1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Alega-se ofensa ao Pacto Federativo, uma vez que estaria se impondo ao ente federado a observância de lei editada para regular o processo administrativo no âmbito federal.



    Sustenta-se que não pode o administrador público, quando da elaboração do ato de aposentadoria do servidor, deixar de corrigir uma irregularidade, permitindo a manutenção de pagamento com repercussão financeira permanente.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do apelo extremo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1º, 5º, XXXVI, 18, 21, 24, 25, 37, CAPUT, E 61, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA COM AMPARO NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA N. 636/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, no que se refere aos artigos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que esses pontos não foram objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. 



    Não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que não se prestam os aclaratórios para veicular teses inéditas, sem que haja omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Nesse sentido:



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”. (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido”. (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/6/05).



    “Convém referir, inicialmente, que não se conhece da parte dos aclaratórios em que o embargante discorre sobre a aplicação do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999 e exige manifestação sobre a ofensa ao princípio federativo (art. 1°, 18, 21, 24, 25 alínea b' do inciso II do § 1° do art. 61, todos da Constituição Federal) e ao art. 1° da Lei Federal n. 9.784/1999, por entender que não existe norma estadual com tal conteúdo, restando caracterizada, usurpação de competência legislativa estadual. 



    O tema não foi tratado nestes autos e não é matéria de ordem pública. Assim, caracterizada evidente inovação recursal”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente